Tribunal: TJDFT
Processo: 0750851-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750851-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THALLITA RAQUEL DA SILVA MENDES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Thallita Raquel da Silva Mendes contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e ao Presidente do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), que a considerou “não cotista” na fase de heteroidentificação. 2. A impetrante narra, em suma, que foi aprovada nas provas objetiva e discursiva do concurso público para provimento do cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal - especialidade: Finanças e Controle (Cargo 1), da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF (Edital no 1/2022). Afirma que classificou-se provisoriamente na 25a posição no cadastro para vagas reservadas para candidatos negros. 3. Aponta que foi eliminada do certame por supostamente não possuir “os fenótipos de traços negróides”. Acrescenta que possui pele parda, cabelos enrolados, lábios grossos e escurecidos e enquadra-se na classificação parda no exame Fitzpatrick, conforme atestado por médico dermatologista especialista na área. Explica que interpôs recurso administrativo, mas foi indeferido. 4. Defende a presença dos requisitos para a concessão da liminar, em especial o periculum in mora diante do início do Curso de Formação em 7/12/2023. 5. Pede a concessão da liminar para que seja classificada como cotista e assegurada sua participação nas demais fases do concurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. 6. A impetrante não recolheu as custas, mas requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 7. Cumpre decidir. 8. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. 9. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 10. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 11. O Relator poderá deferir o pedido de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). 12. A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade do ato que eliminou a impetrante das vagas reservadas aos candidatos negros ou pardos, relacionadas ao concurso público para o cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal - especialidade: Finanças e Controle (Cargo 1), da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF (Edital no 1/2022), realizado pelo Cebraspe. 13. O edital de abertura do concurso - Edital no 1 – SEPLAD/DF 1/2022 (ID no 53919114) – estabeleceu que, para concorrer às vagas destinadas aos negros, o candidato deveria, no ato da inscrição, indicar essa opção e autodeclarar-se “preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE” (item 6.2). 14. O edital também determinou, de forma expressa, que a autodeclaração do candidato possuía presunção relativa de veracidade e seria confirmada por procedimento de heteroidentificação (itens 6.3 e 6.3.1). 15. O procedimento complementar de identificação por terceiros da condição autodeclarada foi previsto no item 6.5: “6.5.1 Os candidatos que se autodeclararam negros (pretos ou pardos) aprovados na prova discursiva, após a divulgação do resultado final nessa fase, serão submetidos ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. 6.5.2 Os candidatos serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação em edital específico para esse procedimento. 6.5.2.1 A critério do Cebraspe, poderá ser solicitado ao candidato que confirme, em momento oportuno, a sua participação no procedimento de heteroidentificação. 6.5.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 6.5.4 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro (preto ou pardo) deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação. 6.5.4.1 A comissão de heteroidentificação será composta por três integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e terá seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 6.5.5 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 6.5.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 6.5.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 6.5.6.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 6.5.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 6.5.7 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 6.5.7.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso. [...]”. 16. Aquele que não fosse considerado negro pela maioria dos membros da banca avaliadora continuaria participando do certame e concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso aprovado (item 6.5.8.1). 17. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que não há qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na utilização de mecanismos de avaliação e verificação da condição de pessoa negra ou parda, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e ampla defesa. Essas medidas objetivam resguardar a própria ação afirmativa (ADC 41, Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017). 18. O Edital SEPLAD/DF no 2/2022 determinou que a aferição da veracidade da autodeclaração pela comissão avaliadora se daria exclusivamente pelo critério fenotípico (itens 6.5.6 e 6.5.6.1). 19. Após ser aprovada no concurso e convocada para o procedimento de heteroidentificação, a impetrante foi considerada “não cotista” por não ter aparência compatível com as exigências estabelecidas pelo edital de abertura, “levando-se em consideração os seguintes aspectos: cor da pele (sem artifício), cabelo (sem artifícios) e fisionomia” (ID no 53919115). 20. Interposto recurso administrativo (ID no 53919115), a banca, de forma unânime, reiterou o entendimento anterior, destacando que (ID no 53919123): “[...] Após análise, conclui-se que a candidata não possui o conjunto de traços fenotípicos que a enquadre dentro da política de cotas raciais. Dentro do conjunto dos quesitos avaliados: cor de pele, textura dos cabelos e fisionomia. A candidata apresenta pele de cor clara (branca) e traços afilados. Sendo assim, o recurso foi indeferido. 21. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo e, por isso, goza de presunção de legalidade e de legitimidade, somente podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. 22. Embora a impetrante afirme possuir características físicas para ser enquadrada na condição de pardo e junte as fotografias de ID no 53915774 e o relatório do médico dermatologista (ID no 53919142), não há elementos que possibilitem o reconhecimento de qualquer ilegalidade no resultado da avaliação do CEBRASPE que, a considerou, por unanimidade, não portadora do fenótipo pardo. Alterar o resultado dessa avaliação significaria adentrar ao mérito administrativo, o que não é autorizado pelo ordenamento. 23. Ausente provas de ilegalidades e demonstrado que o procedimento de verificação da condição de negro e pardo seguiu estritamente as regras previstas no edital, inclusive com o exercício do contraditório e da ampla defesa, é vedado ao Judiciário avaliar se o candidato preenche ou não o critério fenotípico, por se tratar unicamente de mérito administrativo. 24. Em matéria de concursos públicos, é defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a banca organizadora, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, a qual é incompatível com o rito procedimental escolhido pela impetrante para defesa dos seus interesses. 25. Precedente deste Tribunal: “é vedado ao Judiciário, substituindo-se à banca de concurso público, examinar se o candidato preenche o critério, fenótipo visível, para concorrer às vagas destinadas aos negros e pardos. A atuação do judiciário restringe-se ao exame da legalidade do procedimento.” (Acórdão no 993594, 20160020347039MSG, Relator: Jair Soares Conselho Especial, Data de Julgamento: 31/01/2017). 26. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pela impetrante. DISPOSITIVO 27. Indefiro a liminar diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a sua concessão (CPC, art. 300 e art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 28. Notifiquem-se as Autoridades Coatoras, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem informações. 29. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 30. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 31. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 32. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO